Tribunal: TJSP
Processo: 2221127-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada, indicando os requisitos autorizadores do CPP, art. 282, II, 312, caput, e 315. Pandemia de covid-19 que não justifica imediata soltura. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.